Tribunal: TJDFT
Processo: 0725566-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. MULTA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. MODIFICAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão. Art. 505 e 507 do CPC.

2. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes.

3. No caso em tela, a multa exequenda foi fixada em acórdão proferido em agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal, e que transitou em julgado.

3.1. Não há que se falar em substituição e revogação das decisões anteriores em razão do julgamento de Recurso Especial, em que inexiste tal determinação, pois o efeito substitutivo do recurso se dá nos limites da impugnação formulada e da matéria conhecida naquele recurso, que não analisou a questão da multa aplicada em recurso diverso.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.